Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME, INVESTPREV SEGURADORA S.A. APELADO: R. R. F. D. S. DESPACHO Intime-se INVESTPREV SEGURADORA S.A. para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a cota da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator